Tribunal: STJ
Processo: 5013756-21.2023.8.21.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805244 - RS (2024/0452140-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCAS LEANDRO GOMES CARDOSO
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MS019361A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
No
283/STF.
MORA.
ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. No presente caso, não houve cobrança de encargo declarado abusivo no
período da normalidade contratual, apto a descaracterizar a mora.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8267baab-5148-494f-8093-397e4e6f6884

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805244 - RS (2024/0452140-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCAS LEANDRO GOMES CARDOSO
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MS019361A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
No
283/STF.
MORA.
ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. No presente caso, não houve cobrança de encargo declarado abusivo no
período da normalidade contratual, apto a descaracterizar a mora.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUCAS LEANDRO GOMES CARDOSO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento
no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
"AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, 'é permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963- 17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001)'. Contratação mensal
expressamente prevista. Inteligência das Súmulas ns. 539 e 541 do STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não sendo verificada abusividade de
cláusula contratual compreendida nos encargos da normalidade, fica
caracterizada a mora.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 211).

Em suas razões (e-STJ fls. 218/240), o recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 6o, III, 46, 51, § 1o, e 52 do Código de
Defesa do Consumidor e 396 do Código Civil.
Sustenta que a cobrança de capitalização diária de juros sem previsão
expressa da taxa é ilegal, o que descaracteriza a sua mora.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 259).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48504504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:09
Código de Controle do Documento: 5218c87b-6f6a-4782-a9c9-63ff83930d99

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à possibilidade de cobrança da capitalização diária de
juros, o Tribunal de origem considerou que "diferente do que alega o apelante, não há
(e-STJ fl. 209).
previsão no contrato de capitalização diária, mas, sim, mensal"
Observa-se dos autos que a recorrente não refutou o fundamento acima
mencionado, limitando-se a pleitear, de forma genérica, pelo afastamento da
capitalização diária de juros.
Assim, aplica-se, no ponto, o óbice da Súmula no 283/STF, por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. A jurisprudência desta Casa, firmada sob o rito dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC/1973), no julgamento dos Recursos Especiais n.
1.439.163/SP e 1.280.871/SP, realizado pela Segunda Seção, em
, DJe de
, sendo o relator para acórdão o Ministro
11/3/2015
22/5/2015
Marco Buzzi, pacificou que 'as taxas de manutenção criadas por associações
de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram'.
2.1 A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmulas 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula
283 do STF.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no REsp 2.184.805/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
28/4/2025
de
).
5/5/2025
Por fim, no tocante à descaracterização da mora, esta Corte Superior tem
entendimento consolidado no sentido de que a constatação do abuso na exigência de
encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.
No presente caso, contudo, não houve abuso nesses encargos, restando
configurada a mora.
A esse respeito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA
NORMALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento sedimentado em recurso repetitivo pela Segunda Seção do
STJ é de que a mora será descaracterizada somente quando for constatada
Documento eletrônico VDA48504504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:09
Código de Controle do Documento: 5218c87b-6f6a-4782-a9c9-63ff83930d99

a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade, o que não
ocorreu na presente hipótese.
2. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial ou no agravo
interno diante da preclusão consumativa.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.008.230/MS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
28/2/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:09
Código de Controle do Documento: 5218c87b-6f6a-4782-a9c9-63ff83930d99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.244 / RS
Número Registro: 2024/0452140-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50137562120238210035
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS LEANDRO GOMES CARDOSO
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO : SERGIO SCHULZE - MS019361A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49658045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:35
Código de Controle do Documento: 00a7eec3-0f85-4fe3-a57a-e100eb6e2de7

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:35
Código de Controle do Documento: 00a7eec3-0f85-4fe3-a57a-e100eb6e2de7